Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. ERRO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA02623103, ante o argumento de que o veículo não estava em Brasília na data da autuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu vício no preenchimento do auto de infração impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. O art. 280, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispõe que: “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; e VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”. (grifo que não é do original)
5. A Portaria do DENATRAN no 59/2007, exige como campo obrigatório do auto de infração, o preenchimento de placa, marca e espécie do veículo infrator.
6. No caso, a recorrente sustenta que o veículo estava em Caldas Novas/GO na data da infração (07/01/2021) ocorrida em Brasília. No entanto, o conjunto probatório não comprova falha no preenchimento do auto de infração pelo agente de trânsito (art. 373, I, CPC).
7. Outrossim, além da identificação do condutor infrator, o qual não foi incluído na demanda, e tampouco foi solicitada a sua oitiva, o auto de infração exibe a identificação do veículo da recorrente, constando a placa, marca, modelo e espécie.
8. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, a qual não foi devidamente produzida pela recorrente.
9. Destarte, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA02623103 é legítimo e atendeu aos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 280; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a